Tribunal: TJES
Processo: 5000786-85.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-85.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: VINICIUS PAVESI LOPES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000786-85.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO:
VINICIUS PAVESI LOPES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela APPLE COMPUTER BRASIL LTDA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por VINICIUS PAVESI LOPES, para condenar a recorrente a fornecer um carregador compatível com o aparelho celular adquirido pelo autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A controvérsia tem origem na alegação da parte autora de que, em junho de 2022, adquiriu um
smartphone
iPhone 13
, o qual foi entregue desacompanhado do adaptador de energia (carregador),
acessório que considera essencial para o funcionamento do produto. Em razão disso, pleiteou a entrega do componente e a reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente APPLE COMPUTER BRASIL LTDA suscitou, em caráter preliminar,
a ilegitimidade ativa da parte autora em razão da ausência de apresentação da nota fiscal do produto
. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, argumentando o cumprimento do dever de informação, a não essencialidade do adaptador de tomada, a disponibilidade de meios alternativos de carregamento e a inexistência de configuração de venda casada ou de danos morais passíveis de indenização.

QUESTÕES PRELIMINARES

No que tange à preliminar suscitada no recurso, a recorrente APPLE COMPUTER BRASIL LTDA arguiu, de forma substancial e pertinente, a ilegitimidade ativa da parte autora, VINICIUS PAVESI LOPES, fundamentando-a na
ausência de apresentação de documento fiscal hábil a comprovar a efetiva aquisição do produto diretamente pelo consumidor
.

Pois bem.

A legitimação ativa em uma relação de consumo direta com o fabricante,
deve ser comprovada de modo a estabelecer o vínculo direto e a data da aquisição pelo consumidor que pleiteia a reparação.

A nota fiscal, ou um documento equivalente de compra e venda com a identificação do adquirente e do fornecedor, bem como do produto e acessórios que o acompanham, é o instrumento por excelência que atesta a relação jurídica de consumo estabelecida, detalhando o produto, o valor, a data da transação e as partes envolvidas.

A mera apresentação de uma fotografia da caixa de um aparelho (ID 5491739) e de uma tela com o número de série que indica a "data de compra válida" e "cobertura de reparos e serviço ativa" (ID 5491752) no sistema da fabricante, conquanto possa certificar a existência do produto e sua elegibilidade para suporte,
não comprova de forma inequívoca que o autor foi o adquirente original do aparelho nas condições alegadas
, nem a data exata da compra pelo consumidor que move a ação, o que é crucial para aferir a ocorrência da falha no dever de informação ou da venda casada em relação a esta específica transação e parte.

A fabricante (recorrente) argumentou, com acerto, que a ausência de um documento de compra impede-a de verificar a quem o produto foi vendido, quando e em que termos. A flexibilização da prova em relações de consumo não pode chegar ao ponto de eximir o consumidor do ônus de demonstrar o vínculo contratual que o legitima a pleitear direitos específicos decorrentes daquela transação.

Portanto, a ausência da nota fiscal de compra ou de outro documento formal que comprove a aquisição do produto sem o carregador pelo autor VINICIUS PAVESI LOPES junto à recorrente, ou a um de seus canais de venda autorizados, impede a adequada aferição da legitimidade ativa para questionar os termos da venda e a configuração de suposta prática abusiva naquela específica relação de consumo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Consequentemente,
REFORMO
a sentença recorrida para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora VINICIUS PAVESI LOPES e a ausência de documento essencial à propositura da ação.

Em virtude do acolhimento da preliminar,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, incisos, IV e VI c/c artigo 320, todos do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)